Tribunal: TJPA
Processo: 0809663-36.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6042 - PASEP
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809663-36.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: MANOEL FELIX CRUZ DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PASEP. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE. REGRA GERAL DO ART. 373, I, DO CPC. TEMA 1.300/STJ. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em agravo de instrumento, manteve a inversão do ônus da prova em ação de cobrança de valores relativos ao PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a legalidade da inversão do ônus da prova, diante da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, e a incidência da regra geral do art. 373 do CPC ou da distribuição dinâmica do ônus probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito.

4. O entendimento firmado no Tema 1.300 do STJ estabelece que, nas demandas envolvendo contas do PASEP, não cabe inversão ou redistribuição do ônus da prova quanto aos saques realizados mediante crédito em conta ou folha de pagamento.

5. Inexistindo circunstâncias excepcionais que justifiquem a aplicação da teoria da distribuição dinâmica, deve prevalecer a regra geral de distribuição do ônus probatório.

6. Indevida, portanto, a inversão do ônus da prova determinada na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e provido, para afastar a inversão do ônus da prova e determinar a aplicação do art. 373, I, do CPC.

TESE DE JULGAMENTO:

1.

Nas ações relativas ao PASEP, compete ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
contra a decisão monocrática (ID nº 20664915), na qual o agravo de instrumento foi conhecido e parcialmente provido, nos autos da AÇÃO DE ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE QUOTAS DO PASEP nº 0801126-98.2024.8.14.0049 proposta por MANOEL FELIX CRUZ DA SILVA.

No presente agravo interno, o recorrente sustenta, em síntese, a necessidade de suspensão do feito em razão da afetação do Tema 1.300 pelo Superior Tribunal de Justiça, que trata da definição do ônus da prova em demandas envolvendo contas do PASEP, bem como a impossibilidade de inversão do ônus probatório, defendendo a aplicação da regra geral prevista no art. 373, caput, do CPC.

Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou, caso não retratada, o julgamento do recurso pelo órgão colegiado, com a reforma do decisum na parte em que manteve a inversão do ônus da prova.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID nº 27589232).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da inversão do ônus da prova determinada na decisão agravada, especialmente após o afastamento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, discutindo-se a incidência da regra geral prevista no art. 373, caput, do CPC ou da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório.

Assiste razão ao agravante, porquanto compete ao agravado, nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Sobre o tema, restou definido no julgamento do Tema 1300/STJ: “
Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6º, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1º, do CPC) do ônus da prova
; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC
.” (Grifei).

No mesmo sentido, cito diversas jurisprudências dessa Corte de Justiça:

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PASEP. AUSÊNCIA DE PROVA DE DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS, DESFALQUES OU DIVERGÊNCIA NOS VALORES INFORMADOS PELO AGENTE OPERADOR. MICROFICHAS E EXTRATOS OFICIAIS QUE COMPROVAM A REGULARIDADE DA CONTA.
ÔNUS DA PROVA DO AUTOR (ART. 373, I, CPC)
NÃO ATENDIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de Apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Ocorrência de falha na prestação do serviço pelo Banco do Brasil S. A., ante a alegação de supressão de valores em conta vinculada ao PASEP; aplicação dos índices de conversão monetária; e indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. Incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
Ausência de requerimento de prova pericial contábil, não obstante a intimação para indicação de meios probatórios, fragiliza o pedido de revisão dos valores;

4. A documentação oficial acostada aos autos (microfilmagens e extratos) não evidencia saques indevidos, desfalques ou omissão de depósitos. As microfichas, por sua natureza e procedência, ostentam presunção de veracidade suficiente para afastar a alegação meramente aritmética e não corroborada por prova pericial. Nexo de causalidade entre conduta do banco e dano alegado não demonstrado;

5. A inexistência de prova do dano material ou de qualquer ato que importe constrangimento ou violação de direito de personalidade descaracteriza a pretensão de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de prova mínima acerca de depósitos não creditados, saques indevidos ou desfalques impede a responsabilização do Banco do Brasil quanto às quantias pleiteadas. 2. Planilha unilateral apresentada pela parte autora não tem força probatória suficiente para infirmar microfichas e extratos oficiais; na falta de perícia contábil, não há como acolher o pedido de diferenças. 3. Não comprovada a falha na prestação do serviço, não há dano moral indenizável.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1300/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800628-68.2024.8.14.0124 - Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR - 3ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-01-22)

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
CONTA DO PASEP. FALTA DE PROVA QUANTO À INCORREÇÃO NA CORREÇÃO E/OU DE ATUALIZAÇÃO DO SALDO DA CONTA PASEP. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de reparação por danos materiais e morais, decorrentes de alegado pagamento a menor de valores pertencentes à conta do PASEP, sob a alegação de que a quantia recebida (R$ 676,59) não corresponderia ao saldo devido (R$ 44.172,92). Autora alegou que não houve correta atualização dos valores depositados e pediu indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o Banco do Brasil, na condição de gestor das contas vinculadas ao PASEP, agiu de forma ilícita ao efetuar pagamento considerado insuficiente, e se o ônus da prova foi adequadamente distribuído e se houve omissão judicial quanto à produção de prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O PASEP é regulado por legislação específica e não se confunde com operação bancária comum, não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor nem a Súmula 179 do STJ.

4. O Banco do Brasil atua como agente operador, devendo seguir os critérios de cálculo fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, sem ingerência sobre os índices de atualização.

5. A planilha apresentada pelo autor é unilateral, apócrifa e desacompanhada de elementos técnicos que permitam aferir a correção dos valores indicados.

6.
O ônus da prova é do autor (art. 373, I, do CPC),
que deixou de requerer prova pericial contábil, embora intimado a indicar os meios probatórios.

7. Não demonstrado o ilícito imputado ao Banco do Brasil, nem a existência de prejuízo indenizável, correta a sentença de improcedência da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1.
Cabe ao autor o ônus de demonstrar, de forma técnica e fundamentada, a existência de saldo não creditado na conta PASEP
.

2. A planilha unilateral da parte Autora não supre a necessidade de prova mínima quanto a fatos que demandam apuração técnica, como divergência em valores financeiros historicamente corrigidos.

3. A ausência de pedido de prova pericial inviabiliza posterior alegação de cerceamento de defesa.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0803053-93.2024.8.14.0051 - Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-05-20)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA VINCULADA AO PASEP. RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO DO BRASIL. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por MARIA ELISABETH CARVALHO DA CONCEIÇÃO contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais em razão de alegada falha na prestação dos serviços bancários pelo BANCO DO BRASIL S.A., gestor da conta vinculada ao PASEP da autora. Alega a apelante que os valores creditados em sua conta não refletem adequadamente os rendimentos e índices legais de atualização monetária, requerendo a condenação do banco ao pagamento da diferença apurada (R$ 4.151,77) e à reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação dos serviços bancários em razão da suposta aplicação incorreta dos índices de atualização monetária na conta vinculada ao PASEP; e (ii) determinar se estão presentes os requisitos para responsabilização civil do banco, com consequente condenação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil, como agente executor do PASEP, atua conforme os critérios e índices estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, não detendo poder de escolha sobre a forma de valorização das contas individuais, cujos parâmetros são definidos anualmente por atos normativos oficiais.

A autora não produziu prova idônea e individualizada de ato ilícito praticado pelo banco, tampouco demonstrou que as diferenças por ela apontadas não decorrem da metodologia oficial de atualização aplicada ao fundo, limitando-se a apresentar cálculos próprios com base em índices distintos dos legalmente previstos.

A ausência de perícia contábil, atingida por preclusão temporal, e a suficiência dos documentos oficiais constantes nos autos (extratos e microfichas), reputados válidos pelo juízo de origem inviabilizam a aferição da divergência alegada,
incumbindo à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A simples demonstração de que cálculo alternativo indicaria saldo superior não equivale à comprovação de subtração patrimonial ou de erro material na gestão da conta, sendo insuficiente para configurar responsabilidade civil do banco.

Inexistente ato ilícito ou abalo à esfera extrapatrimonial da autora, não se configura o dever de indenizar por danos morais, sendo o dissabor decorrente do descontentamento com o valor creditado insuficiente para caracterizar lesão à personalidade.

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada nas contrarrazões, foi corretamente afastada, porquanto a apelação contém impugnação minimamente articulada à fundamentação da sentença, permitindo a devolutividade da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Banco do Brasil, na condição de gestor da conta vinculada ao PASEP, está vinculado aos índices e critérios de atualização definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, não sendo responsável por diferenças resultantes de cálculos baseados em parâmetros diversos.

A responsabilidade civil exige a comprovação de ato ilícito específico e nexo causal com o dano alegado, ônus que incumbe ao autor nos termos do art. 373, I, do CPC.

A frustração subjetiva decorrente de discordância quanto ao valor creditado não configura, por si, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CPC, arts. 373, I, 355, I, e 85, § 11; Lei nº 7.998/1990, art. 9º; LC nº 26/1975; Lei nº 9.365/1996; Decreto nº 9.978/2019.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0846826-59.2020.8.14.0301, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 18.06.2024. STJ, AgInt no AREsp n. 2.219.849/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 11.12.2023. STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.162.381/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 27.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator. Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0885353-41.2024.8.14.0301 - Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-02-09)

No caso em exame, verifica-se que a parte autora, na petição inicial (ID nº 114692173), requereu a inversão do ônus da prova, bem como a apresentação, pelo réu, das microfilmagens dos extratos de todo o período da conta vinculada ao PASEP, sob o argumento de que tais documentos não lhe teriam sido disponibilizados administrativamente. Contudo, destaca-se, que as referidas microfilmagens já foram juntadas quando do ajuizamento da ação de origem (ID nº 114692176), o que afasta qualquer alegação de dificuldade ou impossibilidade de acesso à prova documental.

Assim, não há justificativa para a inversão ou redistribuição do ônus probatório, devendo prevalecer a regra geral prevista no art. 373, I, do CPC, segundo a qual incumbia ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Desse modo, mostra-se indevida a inversão determinada na decisão agravada, impondo-se sua reforma, com o consequente provimento do recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão monocrática agravada, a fim de afastar a inversão do ônus da prova, determinando a aplicação da regra geral prevista no art. 373, I, do CPC, segundo a qual incumbe ao autor a comprovação do fato constitutivo de seu direito, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 18/05/2026